Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-56.2025.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001123-56.2025.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCT
Á
VIO OLIVEIRA SAB
Ó
IA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[EMANUEL JESUS DA CONCEICAO BRANDAO - CPF: 010.305.861-36 (APELANTE), DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES - CPF: 034.274.745-26 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANT
Ô
NIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a
seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual com o Banco BMG S.A., cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alega que pretendia contratar empréstimo consignado, mas foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

A sentença entendeu válida a contratação e reconheceu a utilização do crédito, com base em documentos apresentados pela instituição financeira, incluindo contrato com biometria facial, selfie, documentos digitalizados, comprovante de crédito e faturas de cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na contratação digital de cartão de crédito com reserva de margem consignável, por vício de consentimento, ausência de informação e suposta prática abusiva; e, em caso positivo, se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do CDC, conforme Súmula 297 do STJ.

A documentação apresentada pelo banco comprova a regularidade da contratação, incluindo coleta de biometria facial, selfie e digitalização de documentos.

O autor não impugnou a autenticidade dos documentos nem comprovou devolução dos valores creditados, tampouco demonstrou desconhecimento da operação.

A contratação digital com autenticação por biometria facial é válida e eficaz, nos termos da jurisprudência atual, inclusive do TJMG (Apelação Cível nº 1.0000.24.295660-5/001).

A utilização do crédito, ainda que pontual, afasta alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.

Não há demonstração de má-fé ou ausência de informação pela instituição financeira, sendo válida a contratação e incabível a devolução em dobro ou indenização por dano moral.

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de readequação do contrato, diante da validade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento: “1. A contratação digital de cartão de crédito com reserva de margem consignável, formalizada por meio de biometria facial, selfie e documentação digitalizada, é válida e eficaz, afastando alegação de vício de consentimento. 2. A utilização dos valores creditados caracteriza ciência da contratação, sendo incabível a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores pagos ou a indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES.
CARL
OS
ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por Emanuel Jesus da Conceição Brandão em face da r. sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobe o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuita concedida.

Em suas razões, o apelante sustenta que jamais contratou um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mas sim um empréstimo consignado tradicional. Alega ainda que houve violação à Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS e ao CDC, especialmente no que se refere à ausência de informações essenciais no contrato e a um vício de consentimento. Afirma também que o banco não apresentou contrato assinado que legitimasse os descontos realizados. Em relação à contratação digital alegada pela instituição financeira, o apelante argumenta que essa não afastaria a ilicitude do negócio, pois a natureza do contrato e seus encargos não foram devidamente esclarecidos.

Destaca que os descontos mensais foram realizados desde abril de 2022 sem abatimento efetivo do saldo devedor, caracterizando prática abusiva. O apelante também sustenta que a modalidade contratada é impagável e visa à fidelização do consumidor, configurando “venda casada”. Por fim, requer a declaração de inexistência da contratação via RMC, a devolução em dobro dos valores pagos, e a condenação por dano moral no valor de R$ 15.000,00. Subsidiariamente, pleiteia a readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com amortização do valor liberado.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 326925879).

É o relatório.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos que Emanuel Jesus da Conceição Brandão ajuizou ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco BMG S.A., alegando que não contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a instituição bancária, mas sim pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional. Contudo, desde abril de 2022, começaram a ser realizados descontos mensais no valor de R$ 82,02 diretamente em seu benefício previdenciário, sem que houvesse qualquer abatimento do suposto saldo devedor.

Alega que nunca recebeu cartão físico, fatura ou qualquer limite para uso como cartão de crédito, tampouco utilizou valores além do montante inicialmente creditado em sua conta, no valor de R$ 1.749,15. Sustenta que foi induzido a erro quanto à natureza do contrato, havendo prática abusiva por parte da instituição financeira, que teria imposto uma operação financeira complexa, de difícil compreensão, sem prestar os devidos esclarecimentos, o que configura vício de consentimento, venda casada e violação ao dever de informação.

Em razão disso, requer a declaração de inexistência da contratação na modalidade RMC, a devolução em dobro dos valores descontados, a cessação imediata dos descontos e a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobe o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuita concedida (id. 326925875).

Em suas razões, o apelante sustenta que jamais contratou um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mas sim um empréstimo consignado tradicional. Alega ainda que houve violação à Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS e ao CDC, especialmente no que se refere à ausência de informações essenciais no contrato e a um vício de consentimento. Afirma também que o banco não apresentou contrato assinado que legitimasse os descontos realizados. Em relação à contratação digital alegada pela instituição financeira, o apelante argumenta que essa não afastaria a ilicitude do negócio, pois a natureza do contrato e seus encargos não foram devidamente esclarecidos.

Destaca que os descontos mensais foram realizados desde abril de 2022 sem abatimento efetivo do saldo devedor, caracterizando prática abusiva. O apelante também sustenta que a modalidade contratada é impagável e visa à fidelização do consumidor, configurando “venda casada”. Por fim, requer a declaração de inexistência da contratação via RMC, a devolução em dobro dos valores pagos, e a condenação por dano moral no valor de R$ 15.000,00. Subsidiariamente, pleiteia a readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, com amortização do valor liberado.

Pois bem. Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, são plenamente aplicáveis ao caso as normas protetivas constantes desse diploma legal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 297, que dispõe:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

No caso em apreço
, verifica-se, a partir da análise dos autos, que o Banco BMG apresentou documentação robusta e suficiente a comprovar a regularidade da contratação impugnada. Dentre os elementos colacionados, destaca-se a cópia do contrato de adesão ao cartão consignado com reserva de margem consignável (RMC), devidamente preenchido com os dados pessoais da parte autora, bem como a coleta da biometria facial, a fotografia (selfie) e a digitalização do documento de identificação, utilizados na formalização digital da operação.

Ademais, há comprovante de transferência bancária que evidencia o efetivo crédito dos valores contratados diretamente na conta da parte autora. Soma-se a isso a apresentação de faturas e extratos de utilização do cartão, inclusive com registros de compras realizadas, o que afasta, de forma inequívoca, a alegação de que o cartão jamais teria sido utilizado.

Importa destacar que o autor
não impugnou a autenticidade dos documentos apresentados
, tampouco demonstrou ter devolvido os valores creditados em sua conta ou mesmo comprovado desconhecimento acerca da natureza da operação pactuada.

A contratação digital com autenticação por biometria facial, registro de IP, data, horário e validação documental tem sido amplamente reconhecida como válida e eficaz pelos tribunais pátrios, conforme exemplifica o seguinte julgado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

(...)

A contratação por biometria facial e geolocalização cumpre os requisitos do art. 5º da Resolução nº 138/2022 do INSS, sendo válida e eficaz quando acompanhada de certificação digital e compatibilidade com os dados do contratante. Inexistente prova de defeito na prestação do serviço ou de ato ilícito, inexiste fundamento para responsabilização civil ou indenização por danos morais.”
(TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.295660-5/001, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 15.11.2024).

Embora o apelante sustente que a movimentação financeira teria ocorrido apenas no mês da contratação o que, segundo sua narrativa, indicaria sua crença de estar contratando um empréstimo consignado comum tal argumento não se sustenta.

A utilização do crédito disponibilizado, ainda que de forma pontual, evidencia que o autor teve ciência da contratação e efetivamente usufruiu dos recursos. Ressalte-se que, para a validade do contrato, é irrelevante o número de vezes em que o limite foi utilizado.

No que tange à alegada ausência de informação,
também não se verifica má-fé
por parte da instituição financeira. A contratação digital exigiu diversos atos de validação, incluindo o aceite expresso dos termos e condições do produto, o que foi integralmente cumprido pela parte autora, conforme bem reconhecido pelo juízo de origem.

Nesse sentido, merece destaque o seguinte precedente desta Corte:

“A contratação de cartão de crédito consignado mediante reserva de margem consignável, com ciência do consumidor e utilização reiterada do cartão, caracteriza contrato válido e eficaz, não se configurando vício de consentimento, cobrança indevida ou dano moral.”

(RAC n. 1034877-37.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025 - negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.º 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Portanto,
não há que se falar em nulidade da contratação
, tampouco em devolução em dobro dos valores pagos ou em indenização por dano moral. Da mesma forma,
o pedido subsidiário de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com amortização do valor liberado
, não encontra respaldo fático ou jurídico, tendo em vista a regularidade da operação pactuada.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Apelação contra sentença que julgou improcedente ação contra o Banco BMG S.A., visando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo pessoal consignado, com a consequente revisão da taxa de juros, a restituição em dobro dos valores e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, devido a descontos em seu benefício previdenciário.

O autor afirmou ter sido induzido em erro, pois acreditava contratar um empréstimo consignado, quando, na verdade, aderiu a um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Alegou não ter recebido, debloqueado ou utilizado o cartão e que os descontos limitados ao mínimo da fatura geram encargos rotativos que perpetuam a dívida.

O Relator entendeu que o banco comprovou a contratação com documentos juntados, reconheceu a validade do cartão e a legitimidade dos descontos, mantendo a improcedência.

Com a devida vênia, entendo que, conforme a jurisprudência desta Corte, especialmente da Quarta Câmara de Direito Privado, a solução adequada não é manter a contratação feita, mas readequá-la à modalidade de empréstimo consignado, com devolução simples dos valores pagos a maior.

É incontroverso que se trata de relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que garante o direito à informação clara e permite a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou demonstrada hipossuficiência. O autor teve parte da sua remuneração comprometida com descontos mensais de cartão de crédito consignado, o que caracteriza
hipervulnerabilidade
.

Dos autos, verifica-se que a instituição financeira não juntou o contrato específico de cartão de crédito consignado. O documento apresentado consiste apenas em termo de autorização de desbloqueio de benefício previdenciário junto ao INSS, o qual possui redação genérica e menciona a finalidade de viabilizar a contratação de “empréstimo consignado ou cartão consignado”, sem indicar, de forma clara e inequívoca, qual modalidade teria sido efetivamente pactuada. Tal ausência de clareza impede concluir que o consumidor tenha optado conscientemente pelo cartão de crédito consignado.

Além disso, a prova de consentimento fundada exclusivamente em “selfie” do autor revela-se insuficiente para validar a contratação ou demonstrar manifestação inequívoca de vontade, por se tratar de meio frágil para atestar a regularidade do negócio, especialmente diante da inexistência, nos autos, do instrumento contratual específico.

Trata-se de contratação híbrida, em que o valor é creditado via TED ou saque virtual vinculado ao cartão, com pagamento por reserva de margem, desconto mínimo da fatura e encargos sobre o saldo.

Este modelo já foi examinado por esta Corte, como na Apelação Cível n. 1021438-22.2024.8.11.0041, que reconheceu que a liberação de valores em conta, via cartão consignado com RMC, desvirtua a finalidade legal, fere o dever de informação e causa endividamento prolongado, geralmente incompatível com a capacidade financeira do aposentado.

Nesses casos, o vício não está na ausência de contrato escrito, mas na forma de oferta e execução. O consumidor espera um empréstimo consignado com valor, prazo e parcelas definidos, mas recebe um cartão com RMC, em que o desconto cobre só o mínimo da fatura, sem clareza sobre custo total e duração da dívida.

O banco não cumpre o dever de informação só com contrato padronizado e linguagem técnica. Deve provar que o consumidor foi devidamente
informado
sobre a diferença entre empréstimo consignado e cartão com RMC, sobre o desconto como pagamento parcial e os riscos de endividamento e custo excessivo.

No caso, não há prova do envio de faturas compreensíveis ou de consentimento específico, destacado e separado quanto à dinâmica da RMC, além da ausência do próprio contrato.

Diante disso, entendo que, à luz dos
arts
. 6º, III, e 46 do CDC, a simples existência de termo de adesão e cédula vinculada ao cartão não
valida
a contratação como feita. Os autos indicam que se trata, na prática, de empréstimo consignado, ainda que apresentado como cartão para uso contínuo da margem via pagamento mínimo.

Em casos semelhantes, a Quarta Câmara de Direito Privado, da qual faço parte, tem adotado a conversão do negócio em empréstimo consignado, e não sua anulação, reconhecendo que o consumidor recebeu o valor contratado, mas em contexto de informação deficiente e estrutura incompatível com o CDC.

Nessa solução,
readequa-se
a taxa de juros à média de mercado da época da contratação, apurando-se, em liquidação, o valor efetivamente devido e o já pago.

A meu ver, esse deve ser o entendimento aplicado. Reconhece-se a irregularidade do cartão consignado com RMC, converte-se a operação em empréstimo consignado, determina-se o recálculo com base na taxa média de mercado da época e, em liquidação, apura-se eventual saldo entre as partes.

Quanto à repetição de indébito, não há, no caso, prova inequívoca de má-fé do banco que justifique a devolução em dobro. Os valores pagos além do que for apurado como devido devem ser restituídos de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

Registro, ainda, que a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, deve observar a disciplina introduzida pela Lei n. 14.905/2024, incidindo os consectários legais calculados com base na taxa Selic, aplicável de imediato às ações em curso, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos danos morais, embora haja ilicitude na estrutura da operação e necessidade de readequação contratual, entendo, conforme o precedente citado, que a cobrança indevida e os descontos em benefício previdenciário, sem prova de negativação, constrangimento público ou abalo psíquico relevante, não geram, por si, dano moral indenizável.

Trata-se de desajuste contratual a ser corrigido judicialmente, com devolução simples do que for pago a maior, sem demonstração de sofrimento ou humilhação que justifique compensação extrapatrimonial.

Também não se trata de inexistência total do débito, pois o autor recebeu e se beneficiou dos valores. Reconhece-se apenas que a cobrança deve ser readequada aos parâmetros do empréstimo consignado e limitada ao valor apurado após o recálculo, com restituição do que exceder esse montante.

Impõe-se, ainda, a adequação da obrigação de fazer, com o cancelamento da reserva de margem consignável vinculada ao cartão de crédito. Deve ser mantida, se houver, apenas a consignação necessária à quitação do valor apurado como empréstimo consignado, vedados novos descontos sob a rubrica de cartão após a readequação.

Diante do exposto, peço vênia para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a irregularidade do cartão consignado com RMC, converter a operação em empréstimo consignado, readequar os juros à média de mercado da época, recalcular o débito em liquidação, condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior, sobre os quais incidirão os consectários legais calculados com base na taxa Selic, e cancelar a reserva de margem vinculada ao cartão, mantendo-se apenas os descontos necessários à quitação do valor apurado.

Diante da sucumbência recíproca, mas majoritária do réu, atribuo-lhe a maior parte das custas e honorários, fixados em favor do patrono do autor, em percentual a ser definido na origem, sobre o valor atualizado da condenação, conforme o art. 85 do CPC. Mantida a suspensão da exigibilidade quanto ao autor, por força da justiça gratuita.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Eminentes
p
ares,

Em razão da divergência,
suspendo
o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres
e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados
).

Se a parte autora ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”,
o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável
.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Além disso, embora haja disponibilização do montante mediante transferência eletrônica para a conta da parte autora, essa situação não afasta a falha na prestação do serviço ao impor uma contratação diferente da pretendida, pois, em vez de parcelas definidas como financiamento comum, é cobrado só o mínimo da fatura, e assim a dívida se tornaria impagável, além da incidência de juros de cartão de crédito todos os meses.

Desse modo, a instituição financeira deve responder pelo seu ato, já que
cuida-se
de questões inerentes à sua atividade, competindo-lhe atuar com cautela e prudência a fim de não causar prejuízos a seus clientes.

Logo, é inviável a continuidade do Contrato na forma realizada (art. 170 do CC). Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (
AREsp
1099613/MG) (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

Quanto à reparação por dano moral, exige-se o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: ato ilícito, nexo de causalidade e dano.

Segundo o STJ,
“o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado”.
(REsp 1660152/SP).

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Também não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

A propósito, julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO.
DECADÊNCIA
. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO.
PRESCRIÇÃO DECENAL
. ART. 205 DO CC. ACOLHIMENTO PARCIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira em face de sentença proferida em ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão contratual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: (i) converter o contrato de cartão de crédito consignado firmado em 30/06/2014 em contrato de empréstimo consignado com incidência de juros remuneratórios pela taxa média de mercado à época da contratação; (
ii
) condenar o réu à restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples, com juros e correção monetária; (
iii
) declarar a sucumbência recíproca, com custas e honorários fixados proporcionalmente. A apelante alegou prescrição e decadência, validade do contrato, ausência de abusividade e impossibilidade de conversão judicial da natureza contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há decadência ou prescrição a atingir o direito da parte autora à revisão do contrato; (
ii
) estabelecer se é válida a conversão judicial de contrato de cartão de crédito consignado com saque direto em contrato de empréstimo consignado, em razão de vício de informação e prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decadência é afastada porque a demanda não se limita à anulação do contrato, mas envolve obrigação de trato sucessivo, o que renova os prazos a cada desconto indevido.

4. A prescrição aplica-se parcialmente, com base na jurisprudência da própria Câmara e no art. 205 do Código Civil, sendo reconhecida a prescrição decenal quanto às prestações vencidas antes de 16/05/2015, considerando a data de ajuizamento da ação.

5. A modalidade contratual híbrida adotada pelo réu, na qual valores são creditados via TED e cobrados integralmente em fatura de cartão consignado, configura prática comercial atípica e desvirtuada, incompatível com a legislação e os princípios do CDC.

6. A contratação de cartão de crédito para fins de saque, com cobrança por fatura e desconto mínimo em folha, perpetua dívida e causa onerosidade excessiva ao consumidor, sobretudo vulnerável, afrontando os princípios da transparência, boa-fé e equilíbrio contratual.

7. O contrato revela vício de consentimento por ausência de informação adequada e clara, em violação aos
arts
. 6º, III, e 46, bem como aos
arts
. 39, III e V, do CDC, sendo legítima sua conversão em contrato de empréstimo consignado, com juros médios de mercado à época da contratação.

8. A tese encontra respaldo no precedente do STJ (REsp 1.722.322/MA), que reconheceu prática abusiva na emissão de cartão consignado como substituto do empréstimo consignado, sem transparência nas condições pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição decenal incide sobre os descontos indevidos em contratos bancários de trato sucessivo, contados a partir de cada pagamento.

2. É cabível a conversão judicial de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação de juros médios de mercado, quando constatado vício de informação e prática comercial abusiva.

Dispositivos relevantes citados: art. 178 do Código Civil, art. 205 do Código Civil, Decreto Estadual n. 691/2016, Lei n. 10.820/2003, art. 46 do CDC, art. 39, incisos III e V do CDC, art. 170 do CC, art. 42 do CDC, Lei n. 14.905/24, art. 86 do CPC e art. 98, §3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023.

TJMT 1078976-58.2024.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025”.
(N.U 1004733-20.2025.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025) (grifo nosso).

Pelo exposto, acompanho o voto proferido pela Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira para
dar parcial provimento ao Recurso, a fim de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito em empréstimo consignado, bem como acolher os demais termos por ela propostos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

O Relator votou pelo desprovimento do recurso e, por conseguinte, pela manutenção do contrato. A Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, contudo, inaugurou a divergência ao votar pelo provimento parcial, fundamentando-se nas razões e motivos já expendidos pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Peço vênia ao Desembargador Rubens, pois estendo a este caso o entendimento adotado na Quinta Câmara de Direito Privado, onde temos decidido de forma análoga. O cerne da questão reside no fato de que, na utilização do cartão de crédito, as partes frequentemente alegam não ter ciência da natureza do contrato. No entanto, ao fazerem o uso efetivo do cartão, configura-se o que me parece ser um
venire
contra
factum

proprium
.

Em outras palavras, a utilização do crédito é uma conduta incompatível com a posterior alegação de desconhecimento. Portanto, em razão desse aspecto e do posicionamento que tenho esposado na Quinta Câmara de Direito Privado, acompanhado pelos demais integrantes, peço vênia à divergência e
acompanho o voto do Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026